Tribunal: TJBA
Processo: 8084226-80.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084226-80.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAX ANDRADE TIARA e outros

Advogado(s)
:
JANAINA GRACA COSTA PEREIRA CORREIA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. PLANO INDIVIDUAL ANTIGO NÃO ADAPTADO À LEI 9.656/98. REAJUSTES ANUAIS. TERMOS DE COMPROMISSO FIRMADOS ENTRE A OPERADORA E A ANS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PREJUDICADO O PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Segundo entendimento firmado pelo STJ no Tema 610, a pretensão de revisão de cláusula que prevê reajuste de plano de saúde e respectiva repetição do indébito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 206, §3º, IV, do Código Civil.

2.

O STF, no julgamento do RE 948.634 (Tema 123), fixou a tese de que as disposições da Lei 9.656/98 não se aplicam aos contratos celebrados antes de sua vigência e não adaptados ao seu regime.

3.

Para os planos de saúde contratados antes de 01/01/1999 e não adaptados à Lei 9.656/98, cujas operadoras firmaram Termos de Compromisso com a ANS, os reajustes anuais devem observar os percentuais autorizados pela agência reguladora.

4.

Demonstrado que os reajustes aplicados ao contrato do apelante estão em conformidade com os índices autorizados pela ANS nos Termos de Compromisso firmados com a operadora, não há que se falar em ilegalidade ou abusividade.

5.

A conduta da operadora, ao aplicar reajustes dentro dos limites autorizados pela ANS, configura exercício regular de direito, não ensejando reparação por danos morais.

6.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8084226-80.2020.8.05.0001, em que figuram como apelantes MAX ANDRADE TIARA e JACQUELINE ANDRADE TIARA e como apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.